Tribunal: STF
Processo: Rcl 32098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339.



    1.  Reclamação em que se impugna a negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto de acórdão que manteve decisão de recebimento de ação por ato de improbidade administrativa (art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992). 



    2.  A jurisprudência do STF não excepciona os recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em ações por ato de improbidade administrativa da incidência da tese firmada no tema 339 da repercussão geral (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” - AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes”). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.